Tribunal: TJSP
Processo: 0006813-16.2014.8.26.0596
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Condução de veículo automotor em estado de embriaguez e lesão corporal culposa no trânsito, em concurso material (art. 306, 'caput', c.c. art. 303, ambos da Lei no 9.503/1997, na forma do art. 69 do Cód. Penal). Preliminar absolutamente inconsistente. Realização de interrogatório antes de juntada de Deprecata. Ausência de prejuízo. Preclusão, ademais. Reclamo extemporâneo. Expedição de Carta

Ementa:
Condução de veículo automotor em estado de embriaguez e lesão corporal culposa no trânsito, em concurso material (art. 306, 'caput', c.c. art. 303, ambos da Lei no 9.503/1997, na forma do art. 69 do Cód. Penal). Preliminar absolutamente inconsistente. Realização de interrogatório antes de juntada de Deprecata. Ausência de prejuízo. Preclusão, ademais. Reclamo extemporâneo. Expedição de Carta Precatória que não suspende a instrução. Inteligência do art. 222, § 1o, do Código de Processo Penal. Fundo. Provas seguras de autoria e materialidade. Exame que atesta o estado ébrio. Culpa amplamente caracterizada. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de testemunhas Policiais Militares. Versão exculpatória, no mais, inverossímil. Inexistência de fragilidade probatória. Acervo probatório constante dos autos. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento. Bases fixadas no mínimo. Suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor adequadamente aplicada. Oportuna substituição da corporal. Critério da origem respeitado. Apelo improvido, rejeitada a preliminar.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 0006813-16.2014.8.26.0596, da Comarca de Serrana, em que é
apelante ADRIANO ROSA DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão.
V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0006813-16.2014.8.26.0596 Serrana voto no f. 2
Voto no 52.311
Apelação
Criminal
no
0006813-16.2014.8.26.0596
Comarca: Serrana
(1a Vara proc. 0006813-16.2014.8.26.0596)
Juíza: Dra. Ana Carolina Aleixo Cascaldi Marcelino
Gomes Cunha
Apelante: Adriano Rosa de Almeida
Apelado: Ministério Público Dra. Ana Carla Fróes
Ribeiro Tosta

EMENTA: Condução de veículo automotor em estado
de embriaguez e lesão corporal culposa no trânsito, em
concurso material (art. 306, 'caput', c.c. art. 303, ambos
da Lei no 9.503/1997, na forma do art. 69 do Cód.
Penal).
Preliminar
absolutamente
inconsistente.
Realização de interrogatório antes de juntada de
Deprecata. Ausência de prejuízo. Preclusão, ademais.
Reclamo extemporâneo. Expedição de Carta Precatória
que não suspende a instrução. Inteligência do art. 222, §
1o, do Código de Processo Penal. Fundo. Provas seguras
de autoria e materialidade. Exame que atesta o estado
ébrio.
Culpa
amplamente
caracterizada. Palavras
coerentes e incriminatórias da vítima e de testemunhas
Policiais Militares. Versão exculpatória, no mais,
inverossímil. Inexistência de fragilidade probatória.
Acervo
probatório
constante
dos
autos.
Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória
imperiosa. Apenamento. Bases fixadas no mínimo.
Suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
adequadamente aplicada. Oportuna substituição da
corporal.
Critério
da
origem
respeitado.
Apelo
improvido, rejeitada a preliminar.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que Adriano Rosa de Almeida saiu
condenado à pena de 1 ano de detenção
substituída por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0006813-16.2014.8.26.0596 Serrana voto no f. 3
prestação pecuniária bem como suspensão da habilitação
para
dirigir
veículo
automotor,
por 2
meses,
pela prática das infrações penais capituladas no art. 303, 'caput',
e no art. 306, 'caput', ambos da Lei no 9.503/1997, na forma do
art. 69 do Cód. Penal (condução de veículo automotor em estado de
embriaguez e lesão corporal culposa no trânsito, em concurso
material).
O apelo do acusado (f. 278/279) combate a r.
sentença com matéria preliminar e meritória.
Preliminarmente, pretexta nulidade processual por
inversão da produção de provas, realizando-se o interrogatório
previamente à oitiva de testemunhas, a caracterizar cerceamento à
Defesa.
No mérito, pretende a modificação do julgado em
sua parte meritória e conclusiva, buscando a improcedência da
demanda e consequente inversão do resultado, com absolvição,
por defendida insuficiência da prova acusatória.
Anotam-se contrarrazões ministeriais (f. 284/286)
que defendem a mantença do decisório.
Autos distribuídos (f. 301), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, concluiu, em parecer respeitável, pelo improvimento do
inconformismo recursal (f. 305/318), chegando o feito ao Gabinete
do Relator, finalmente, aos 10.out.2019 (f. 319).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0006813-16.2014.8.26.0596 Serrana voto no f. 4
Por primeiro, a prejudicial.
Que não prospera.
Sustenta-se a ocorrência de cerceamento de
defesa, decorrente de inversão da produção de provas, aventando-
se a ocorrência de realização do interrogatório antes da oitiva de
testemunhas.
Sem sucesso.
Afinal,
as
testemunhas foram ouvidas por
deprecata, sendo a Defesa intimada de tal circunstância e
aquiescido à realização do interrogatório antes da juntada da
Carta Precatória aos autos, f. 200/201, donde a evidente
preclusão da matéria.
Que, ademais, não importa em qualquer prejuízo à
Defesa, esta a verdade.
Tanto que sequer apresenta qual seria o prejuízo
causado.
Assim, para além de extemporâneo, seu reclamo
não encontra qualquer guarida.
Não é outro o sentido da Súmula no 273, do
C.S.T.J.:
“Intimada
a defesa da expedição da carta
precatória, torna-se desnecessária intimação da data da
audiência no juízo deprecado.”
De
igual
modo,
não
se
verifica
nenhuma
irregularidade no fato do interrogatório do acusado ter acontecido
antes da juntada aos autos da Carta Precatória com o termo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0006813-16.2014.8.26.0596 Serrana voto no f. 5
depoimento da testemunha de fora da terra, pois a expedição de
carta precatória não suspende a instrução processual (art. 222, §
1.o, Cód. Proc. Penal).
Nenhuma irregularidade no ato, portanto.
Assim, repele-se a preliminar.
Ao fundo.
Condução de veículo automotor em estado de
embriaguez e lesão corporal culposa no trânsito, em concurso
material (art. 306, 'caput', c.c. art. 303, ambos da Lei no
9.503/1997, na forma do art. 69 do Cód. Penal).
Aos fatos.
Acusado, em estado ébrio e conduzindo veículo
automotor em via pública, desrespeita sinal semafórico adverso e
acessa mão contrária de direção, abalroando a motocicleta da
vítima, que sofre lesões corporais em razão do acidente.
Policiais Militares são acionados e dirigem-se ao
local, abordando o acusado e constatando sinais de embriaguez,
sendo submetido a exame de sangue a caracterizar a concentração
alcoólica por litro de sangue em patamar causador de alteração de
sua capacidade psicomotora.
Condenação acertada.
Elementos mais do que suficientes a garantir
autoria e materialidade delitiva.
Essa se vê plenamente demonstrada por (i) boletim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0006813-16.2014.8.26.0596 Serrana voto no f. 6
de ocorrência (f. 3/6), (ii) exame toxicológico de dosagem
alcoólica (f. 14), e (iii) laudo de lesão corporal (f. 15), atestando as
lesões de natureza leve sofridas pela vítima, além de toda a prova
oral coligida.
Inquestionável a autoria.
A dinâmica própria dos acontecimentos, só por si, já
é suficiente a demonstrar a inegável culpa do réu.
É que, ao conduzir automóvel em estado de
embriaguez, colidiu contra outro veículo, uma motocicleta, e,
assim, causou lesão corporal em pessoa que conduzia aquele.
Em culpa manifesta e crassa, portanto, já que,
mínimo de atenção e de responsabilidade que fosse colocaria cobro
aos fatos.
Notadamente se se conduzisse sóbrio e com cautela,
por certo e obviamente não viria jamais a provocar o acidente.
O que não se fez.
Resultado
culposo,
pois,
com
consequente
e
inevitável responsabilização.
O amplo quadro probatório dos autos dá conta
exata da culpa daquele.
A começar pelas declarações ofertadas pela vítima
(f. 200/201, digitalizado), que descreve os fatos em riqueza de
detalhes.
Esclarece que trafegava com sua motocicleta,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0006813-16.2014.8.26.0596 Serrana voto no f. 7
momento em que o acusado, em seu veículo, efetuou manobra
a invadir a mão de direção do ofendido, atingindo sua moto e
derrubando-o ao chão, sofrendo lesões, dentre elas fraturas da
tíbia e fíbia.
E há mais.
Assim, os testigos dos Policiais Militares (i) Celso
e (ii) Jones, ouvidos por deprecata, f. 222/234.
Destacam que, acionados a respeito da ocorrência,
dirigiram-se ao local, momento em que o réu foi surpreendido a
apresentar sinais de embriaguez, enquanto a vítima já havia
sido conduzida ao pronto-socorro.
Asseveram que populares confirmaram que o
acusado, conduzindo seu veículo, desrespeitou sinal de
parada a ingressou à via em que transitava o ofendido, que
foi derrubado da motocicleta.
Evidentemente autênticos os relatos.
E nada se alegue contra as palavras daqueles
agentes da lei.
Porquanto não há suspeita sobre elas, mormente
quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes ao
demais do contexto probatório.
A
jurisprudência
pátria,
a
esta
altura,
tem
constantemente acolhido a palavra policial como prova segura,
firme e convincente, notadamente quando, como aqui, esteja
coerente ao mais probatório colacionado e não discrepe do mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0006813-16.2014.8.26.0596 Serrana voto no f. 8
produzido, em sua essência.
Donde o quadro probatório indicar como autor dos
delitos imputados exatamente aquele que apontado e responsabilizado.
Enfim e fugir de realidade tamanha é querer não
enxergar o que os autos mostram com cristalinidade pura.
No vazio, portanto, a versão exculpatória do
acusado alegando que, a conduzir seu veículo, parou em sinal
vermelho e, ao momento em que este ficou verde, deu marcha ao
automóvel, ingressando a um posto de gasolina, ocasião em que
atingiu a motocicleta da vítima, que havia desrespeitado semáforo
desfavorável, acrescentando que havia ingerido bebida alcoólica
antes de conduzir , verdadeiramente fantasiosa e perdida em si
mesma, quando confrontada, não só face sua posição inverossímil,
como e principalmente porque improvada.
E tampouco lhe socorrem os depoimentos de (i)
Alexandre e (ii) Wellington, digitalizados, amigos do acusado.
Afinal, não se imputa ao acusado apenas a
circunstância de haver desrespeitado sinal semafórico, mas de
haver invadido mão contrária de direção, em que trafegava a
vítima.
Assim,
restou
demonstrado
que
o
acusado,
alcoolizado, invadiu a mão de direção da vítima, em evidente
imperícia e imprudência.
Responsável, portanto, pelo acidente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0006813-16.2014.8.26.0596 Serrana voto no f. 9
Nesses termos, aceitar a versão do acusado, diante
de tamanhas evidências em sentido contrário, data venia, seria
fechar os olhos a uma realidade manifesta e dar costas ao óbvio,
em total e completo desapego às normas genéricas da verdade e de
bom-senso, que emanam sem nenhuma dúvida dos autos.
Nada obstante deva estar o julgador sempre atento
e dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento
em que as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto
que representam sua irrealidade.
O julgador, então, que é e deve ser homem de bom
senso e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve
sempre afastar as teses sem qualquer cunho de razoabilidade,
como aqui.
Na defesa plena da sociedade e de todos os homens
de bem, que querem ver a Polícia e o Judiciário atuando no
combate ao crime.
Enfim.
Não há, nem de longe, fragilidade probatória.
Tampouco dúvidas a eivar o lastro probatório, a
ponto de adotar-se o princípio do in dubio pro reo.
A prova, ao reverso, é plena, categórica.
E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
Condenação, portanto, inevitável.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0006813-16.2014.8.26.0596 Serrana voto no f. 10
Quantum satis.
Apenamento.
Bases fixadas e mantidas no mínimo legal, ante a
ausência de circunstâncias modificadoras
daí que ausente o
interesse recursal para eventual redução de penas e afastamento
de circunstâncias agravantes.
Diante do concurso material de delitos, as penas
dos crimes são somadas e finalizadas em 1 ano de detenção.
Acertada fixação da suspensão da habilitação, por 2
meses.
Mais do que recomendável, necessária.
Preenchidos
os
requisitos
legais,
oportuna
a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, bem fixada a prestação pecuniária.
Acertada a opção feita pelo d. Magistrado de origem,
ao considerar suficiente à reprovação e prevenção dos delitos a
pecuniária, deixando de substituir a corporal por qualquer outra
das modalidades previstas.
Ademais, vale dizer.
Muito se tem feito e conseguido, neste C. Grupo,
para prestigiar e referendar o critério do julgador de origem,
quanto ao apenamento.
Primeiro porque objetivamente envolvido no caso
com a presidência do processo, com direto contato com o acusado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0006813-16.2014.8.26.0596 Serrana voto no f. 11
e sua personalidade e, por isso e por certo, com maior e muito
mais preciso sentir e direcionamento voltados para a realidade do
caso concreto.
Depois que obedecido exatamente esse parâmetro e
não fugindo ele de uma conceituação genérica, prudente e
ponderada, exatamente como aqui, não haverá porque se alterar
os critérios norteadores da fixação da reprimenda.
Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo
razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre
obedecidos aqueles constantes do art. 68 do Cód. Penal, não há
como se mudar o dimensionamento adotado.
Como aqui.
Quanto ao regime, adequado o aberto, em eventual
necessidade de conversão.
Nada se altera, portanto.
Nega-se
provimento
ao
apelo,
rejeitada
a
preliminar.